Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-79.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008114-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE LANDVOIGT WILHELMS REIMANN - CPF: 018.515.180-96 (RECORRENTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRIDO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008114-79.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1008114-79.2024.8.11.0003

Recorrente:

Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda do Brasil.

Recorrida
:
Daiane Landvoigt Wilhelms Reimann

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TRANSAÇÃO FRAUDULENTA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiros e não solucionado administrativamente, configura-se a falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pela consumidora.
Havendo descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008114-79.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1008114-79.2024.8.11.0003

Recorrente:

Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda do Brasil.

Recorrida
:
Daiane Landvoigt Wilhelms Reimann

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda do Brasil.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

237978210

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou a recorrente a restituir
a quantia de R$ 1.979,04 (mil novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos),
bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

237978218
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente, reduzir o “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

237978225):

defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008114-79.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1008114-79.2024.8.11.0003

Recorrente:

Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda do Brasil.

Recorrida
:
Daiane Landvoigt Wilhelms Reimann

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Daiane Landvoigt Wilhelms Reimann em
face de
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda. do Brasil
, em razão de falha na prestação de serviço, diante de transações fraudulentas realizadas por terceiros em seu cartão de crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese, a autora possui cartão de crédito do banco recorrente e que, no dia 11/01/2023, verificou uma compra, no valore de R$ 1.979,04 (mil novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos) sem o seu conhecimento.

Alega que contestou a compra desconhecida, e que em fevereiro/2023 o valor foi estornado na fatura, todavia, ao receber a fatura de setembro/2023 o valor apareceu na fatura.

Em contraponto, a instituição financeira alega que não tem relação com o infortúnio da autora, não havendo nexo de causalidade em relação aos serviços prestados.
Contudo, não logrou êxito em comprovar a inexistência de fraude ou a ausência de dever de cuidado por parte da recorrida, sendo ela, portanto, quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, pois trata de risco inerente às atividades que desenvolve.

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, o artigo 14 do diploma legal dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que a recorrida tentou solucionar o problema na via administrativa, mas sem sucesso, fato que causa transtornos, tormento e aborrecimentos suficientes para gerar direito a uma indenização dessa natureza.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DÉBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025093-64.2020.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024